Tribunal: TJBA
Processo: 8027730-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027730-31.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARVALHO

Advogado(s)
:
ANDRE FERNANDO BASSAN TEIXEIRA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. APOSENTADORIA
OCORRIDA
ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº41/2003.
DECADÊNCIA
AFASTADA.

DIREITO À EXTENSÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO AOS SERVIDORES INATIVOS. VANTAGEM PECUNIÁRIA DE NATUREZA GERAL. OBSERVAÇÃO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO N
ÃO PROVIMENTO
DO APELO
.
RECURSO
CONHECIDO E N
ÃO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8027730-31.2020.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE
SALVADOR
,
e, como Apelado,
JOSE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça